Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se a extinção do processo foi correta em razão da inércia do autor em fornecer endereços eficazes para a localização do bem e posterior citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impossibilidade de localização do veículo dado em garantia do contrato e a ausência de citação impediram o aperfeiçoamento da relação processual, justificando a extinção do processo por falta de pressuposto processual, conforme disposto no artigo 485, inc. IV, do CPC.
4. A falta de fornecimento do endereço completo e correto do réu, bem como a execução das diligências de busca e apreensão, fundamenta a extinção do processo por ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular.
5. A intimação pessoal do autor para impulsionar o processo é dispensável nas circunstâncias relatadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "A falta de meios para a apreensão do veículo dado em garantia do contrato e citação impede o aperfeiçoamento da relação processual. Nas ações de busca e apreensão, a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem gravado com alienação fiduciária. A não localização do veículo evidencia a inutilidade do processo. Assim, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular é medida que se impõe."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956506, 0702334-33.2024.8.07.0008, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024.